Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. Não há demonstração de que a penhora recaiu sobre conta poupança ou que a natureza das verbas percebidas pelo agravante é de natureza exclusivamente salarial, circunstâncias que impediram a constrição do numerário.

2. Além de o valor penhorado ser de cerca de R$ 589,16 (quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos), importa assinalar não ter o recorrente colacionado elementos probatórios que evidenciem o comprometimento de seus proventos em nível que prejudique ou impossibilite as necessidades essenciais à subsistência de seu núcleo familiar, motivo pelo qual não merece amparo o pedido de desconstituição da penhora determinado pelo Juízo na conta corrente do executado.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.